Tribunal: TJMT
Processo: 1010003-16.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010003-16.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIMARA FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 014.677.241-57 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS – TESE DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SERVIÇOS CONTESTADOS INTEGRAM O PLANO – BENEFÍCIOS CONCEDIDOS GRATUITAMENTE – FATURAS JUNTADAS COMPROVAM A ISENÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇAS DEVIDOS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Diante da alegação de inexistência de contratação ou adesão a serviços incluídos em fatura telefônica, consistentes em aplicativos digitais, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços provar que houve a contratação e a contraprestação do serviço.

Havendo a comprovação de que o plano contratado abarca os benefícios contestados, mediante a juntada do regulamento do plano e detalhamento da fatura, não há se falar em cobrança indevida, já que inexiste acréscimo adicional.

Não havendo comprovação de cobrança por serviços adicionais, os quais já são abarcados pelo plano contratado, sem ônus, inexiste ato ilícito praticado, razão pela qual a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a abstenção das cobranças dos serviços discutidos e o pagamento de indenização por danos materiais (R$ 96,00), ao argumento de que não restou comprovada a contratação dos serviços, indeferindo a indenização por danos morais, alegando que não ultrapassa o dissabor comum nas relações da vida cotidiana, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para:
a)
determinar a que a Reclamada se abstenha de lançar nas faturas da Reclamante a cobrança dos serviços discutidos neste feito, sob pena de multa simples no valor de R$ 2.000,00 (
dois mil reais
);
b)
condenar a Reclamada ao pagamento do valor de R$ 96,00 (
noventa e seis reais
), em dobro, a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros de 1% (
um por cento
) a.m. e correção monetária (
INPC
) desde a citação;
c)
indeferindo o pedido de indenização por danos morais, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença posto que os serviços reclamados fazem parte do plano “Oferta Conjunta Claro MIX” e não fazem referência a qualquer serviço imputado de modo unilateral. Sustentaram, ainda, que não é cobrado nenhum valor além do que foi contratado, já que os aplicativos digitais fazem parte do plano.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de julgar improcedente o pedido de restituição dos valores e, alternativamente, seja determinada a restituição simples, ante a inexistência de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere a supostas cobranças indevidas em plano de telefonia contratado. A parte promovente alega que está sendo cobrada por serviços não contratados intitulados “Serviços Aplicativos Digitais – Claro Banca” e “Serviços Aplicativos Digitais – Claro Vídeo”, o que considera abusivo.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença que determinou o pagamento de indenização por danos materiais deve ser reformada, a fim de julgar improcedente a pretensão inicial.

Não há prova da alegada cobrança indevida. Ao contrário, em contestação a parte promovida expôs mediante regulamento do plano e detalhamento da fatura, que os serviços reclamados não estão sendo cobrados, uma vez que apenas fazem parte do pacote sem qualquer cobrança adicional, pois se tratam de benefícios, sem qualquer ônus.

Além disso, juntou gravação telefônica junto com a promovente, na qual a atendente da empresa explica a inexistência de cobranças adicionais em virtude dos serviços digitais.

Destaco que apesar de não ter sido juntado o contrato assinado, referidas provas podem ser utilizadas, pois analisadas em conjunto com as próprias faturas juntadas com a inicial comprova a inexistência de cobrança adicional, mediante a análise dos valores. Os serviços impugnados, conforme as faturas juntadas com a inicial, não foram taxados.

Havendo a comprovação de que o plano “CLARO CONTROLE 3GB + MINUTOS ILIMITADOS (158)” contratado abarca os benefícios contestados, sem acréscimo adicional, não há se falar em cobrança indevida, ainda mais quando comprovado, por meio das faturas juntadas, a inexistência de cobranças indevidas.

Não havendo comprovação de cobrança por serviços adicionais, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021